Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA. SUSPENSÃO. LEGALIDADE. CONSTATAÇÃO DE RISCOS AO MEIO AMBIENTE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PODER DE POLÍCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o DO CPC. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENT PROVIDO.
- A constatação, pela administração pública, de irregularidades e circunstâncias indicativas de potenciais e graves riscos à segurança ambiental é causa suficiente para suspensão da Licença Ambiental Simplificada. Na espécie, o poder de polícia do Poder Público rege-se pelos Princípios da Precaução e Prevenção como forma de evitar a consumação de danos ambientais.
- Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerando a imprescindibilidade de intervenção imediata da autoridade administrativa no exercício do poder de polícia, como medida urgente de preservação do meio ambiente, o contraditório e ampla defesa são diferidos. Logo, haja vista que o interessado foi notificado da decisão de suspensão da licença e tem exercido seu direito de defesa em âmbito administrativo, não há falar em ofensa ao princípio do devido processo legal.
- Quando o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o § 8o, afastando-se, em parte, a regra geral do § 2o e do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.
- APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.